Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706463-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM TANNURI FOGACA JUNIOR RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Conforme art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, o valor dos honorários do advogado dativo será fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo do referido Decreto. Tratando-se de Recurso Inominado, os Juízos competentes para processamento e julgamento são as Turmas Recursais. Logo, são essas as responsáveis por arbitrar honorários quando da atuação de advogado dativo. No caso, esta Terceira Turma Recursal, sopesando os requisitos contidos no §1o, do art. 22, do Decreto n° 43.821/2022, entendeu por bem fixar a verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), como forma de remunerar o causídico dativo subscritor do Recurso Inominado. Dessa forma, não havendo qualquer irregularidade quanto ao valor arbitrado, indefiro o pleito de ID 64243735. Tornem os autos à Secretaria para regular prosseguimento. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator